Tribunal: TJSP
Processo: 1011519-38.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Monitória – legitimidade passiva "ad causam" – espólio é parte legítima para responder à demanda - notas fiscais/faturas de compra e venda de pneus - comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes - possível deduzir liquidez, certeza e exigibilidade da dívida – demanda procedente – recurso improvido.*